Tribunal: TJMT
Processo: 1015222-89.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCILAMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.
Inexistindo no acórdão embargado o arbitramento dos honorários advocatícios recursais, face ao desprovimento do recurso de apelação, imperioso o acolhimento dos aclaratórios, a fim de majorar a verba sucumbencial devida ao causídico da Embargante/Requerente para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC/15.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015222-89.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA CELINA DA SILVA - CPF: 207.784.731-04 (EMBARGANTE), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

Inexistindo no acórdão embargado o arbitramento dos honorários advocatícios recursais, face ao desprovimento do recurso de apelação, imperioso o acolhimento dos aclaratórios, a fim de majorar a verba sucumbencial devida ao causídico da Embargante/Requerente para 15% (quinze por cento) sobre o valor d
o proveito econômico obtido
, nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.

1015222-89.
2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
MARIA CELINA DA SILVA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
,
com pedido de efeitos infringentes,
opostos
por Maria Celina da Silva, em face do acórdão proferido nos autos do
Recurso Apelação
n.
1015222-89.2017.8.11.0041, que
por unanimidade, desproveu o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Afirma a Embargante que,
há
omissão
no acórdão, uma vez que,
d
a simples análise do Recurso de Apelação, verifica-se que o resultado pretendido pelo Embargado não foi alcançado, cabendo a majoração da condenação em honorários imposta em 1o grau, com fulcro no Art. 85, §11, CPC.

Por essa razão, pugna pelo
acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes
, para que, seja sanada a omissão apontada, fixando os honorários recursais ao patamar de 20% do valor da condenação, em atenção ao Art. 85, §3o, I e §11, CPC.

Contrarrazões por meio do (ID 98275617).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata- de
Embargos de Declaração
,
com pedido de efeitos infringentes,
opostos por Maria Celina da Silva, em face do acórdão proferido nos autos do
Recurso Apelação
n.
1015222-89.2017.8.11.0041, que
por unanimidade, desproveu o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Fixados esses pontos,
ao compulsar os autos, verifica-se, desde logo, que a insurgência manifestada pela Embargante merece acolhida.
I
sso porque, cuidando-se de recurso interposto contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, impõe-se o aumento dos
honorários
arbitrados no decreto judicial combatido, à luz do disposto no § 11 do artigo 85 do CPC.

Nesse sentido:

(...) 4. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto. (...)

(STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp no 1259419/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 6/12/2018).

Dessa forma, evidenciada a omissão no acórdão embargado quanto aos
honorários
recursais, o acolhimento dos embargos de declaração revela-se medida impositiva.

Ao teor do exposto, autorizado pelo § 2o do artigo
1.024
do Estatuto Processual Civil,
conheço dos Embargos de Declaração e os acolho parcialmente
, a fim de, nos termos do que dispõe o
§ 11
do artigo
85
do
Código de Processo Civil
, majorar a verba sucumbencial devida ao causídico da Embargante/Apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor d
o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021